Tribunal: TJDFT
Processo: 0733804-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733804-45.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LEONARDO MONTEIRO MONASTERIO, FERNANDA MULLER APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 308 DESPACHO Intime-se o Condomínio do Bloco H da SQS 308 para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Leonardo Monteiro Monasterio e Fernanda Muller nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator